Tribunal: STF
Processo: RE 342459
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Professor estrangeiro. Contratação.
Pretensão de acesso ao Regime Jurídico Único. Vedação por força do
art. 37, I, da Constituição Federal. EC nº 19/88, que acrescentou os
 §§ 1º e 2º, ao art. 207, da Carta da República. Eficácia limitada,
porque dependentes de normatividade ulterior Jurisprudência
assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte